Tribunal: TJES
Processo: 0001583-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001583-12.2024.8.08.0024

APELANTE: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS em face de sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, por subtrair, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma, um aparelho celular no interior de transporte coletivo. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como a proporcionalidade do quantum de exasperação da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de múltiplas condenações definitivas, por fatos anteriores ao apurado, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes criminais, permitindo que uma condenação configure a reincidência e as demais, os maus antecedentes, sem ocorrência de
bis in idem
.

As condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, conforme tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 593.818/SC) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prática do delito no interior de um transporte coletivo, em horário de intensa movimentação e em via pública de grande circulação, representa circunstância que extrapola as elementares do tipo penal de roubo, demonstrando maior audácia e gerando pânico coletivo, o que justifica a negativação das circunstâncias do crime.

A discricionariedade judicial permite a aplicação de fração de aumento da pena-base mais severa que os patamares de 1/6 ou 1/8, desde que devidamente justificada, como na hipótese de multiplicidade de condenações, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A reincidência do réu constitui fundamento adequado para a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de múltiplas condenações penais definitivas autoriza a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos da reincidência (inciso I do art. 64 do Código Penal) podem ser consideradas como maus antecedentes.

A prática de roubo em transporte público lotado constitui fundamento concreto e idôneo para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

A multiplicidade de condenações definitivas justifica a aplicação de fração de aumento da pena-base superior aos patamares ordinários, em atenção à individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 64, inciso I; art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818/SC; STJ, AgRg no HC 908220/SP; STJ, AgRg no REsp 2196520; STJ, AgRg no AREsp 2514105/DF; STJ, REsp 1.341.370/MT; STJ, HC 419.402/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001583-12.2024.8.08.0024

APELANTE: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (ID 15472879), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15472883), o recorrente requer, em síntese, a reforma da dosimetria da pena. Sustenta que a fixação da pena-base em patamar desproporcional acima do mínimo legal se deu com base em fundamentação genérica e inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Pleiteia, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente, postula que o aumento para cada vetor negativo obedeça à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato.

Em contrarrazões (ID 15473090), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, sendo o
quantum
de aumento proporcional e razoável.

No mesmo sentido, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16224371).

Emerge da
Denúncia que,
no dia 11 de julho de 2024, por volta das 14h20, no interior de um coletivo da linha 103, localizado na Avenida Vitória, nesta Capital, o acusado, simulando estar armado ao manter uma das mãos dentro de uma mochila, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima Ednara Costa Trancoso.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar de não serem objeto da irresignação recursal, ressalto que a materialidade e a autoria delitivas restam devidamente configuradas, notadamente pela prova testemunhal colhida em juízo e pela própria confissão do apelante. A controvérsia, portanto, cinge-se à dosimetria da pena.

Prossigo com a análise do questionamento defensivo quanto à fixação da pena-base.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, fundamentando o aumento na valoração negativa dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
.

A defesa sustenta que tal exasperação se deu com base em fundamentação genérica e inidônea. Contudo, a análise aprofundada dos autos revela que a decisão se ampara em elementos concretos que denotam, de fato, uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a majoração.

No que tange aos
maus antecedentes
, a r. Sentença apontou que "O réu é possuidor de vários ANTECEDENTES criminais".

Tal
asserção
, longe de
configurar fundamentação
abstrata, encontra-se comprovada nos autos, consoante Certidão de antecedentes (ID 15472843, fls. 31/41) e pode ser confirmada em consulta pública nos autos da Execução Penal nº 0004349-93.2010.8.08.0035, dos quais se extrai que o réu ostenta outras 05 (cinco) condenações definitivas, todas referentes a fatos ocorridos antes da data dos fatos apurados nestes autos (0030536-79.2007.8.08.0024, 0018176-78.2008.8.08.0024, 0010922-83.2010.8.08.0024, 0006293-66.2010.8.08.0024 e 0017359-91.2020.8.08.0024).

Dessa forma, a existência de múltiplas condenações, podendo algumas ser utilizadas como maus antecedentes e outras como reincidência, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, havendo mais de uma condenação definitiva, é lícito que uma seja utilizada para caracterizar a reincidência e as demais para negativar os antecedentes, sem que se configure
bis in idem
.

E ainda,
ressalto que a
jurisprudência d
o Colendo STJ
“
é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STJ - AgRg no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

No que tange às
circunstâncias do crime
também fora empregada justificativa idônea para sua negativação, considerando que o delito foi praticado no interior de um transporte coletivo, em horário de intensa movimentação de passageiros e em via pública de grande circulação. Tal cenário não é inerente a todo e qualquer crime de roubo e demonstra uma audácia e um desrespeito acentuados, que potencializam o poder de intimidação e anulam a capacidade de reação não apenas da vítima direta, mas de todos os presentes, gerando pânico coletivo e risco efetivo a diversas pessoas inocentes. A prova oral, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, corroborou a dinâmica de pânico e a vulnerabilidade acentuada dos passageiros em tal ambiente confinado do veículo.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para negativar os vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime se revela concreta e idônea.

Q
uanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

N
a hipótese dos autos,
verifica-se que o magistrado adotou
fração diversa mais severa,
o que reputo justificado em razão da multiplicidade de condenações do apelante,
o que encontra respaldo
no seguinte precedente da Corte Cidadã:

“
(...) 3. Outrossim, a conjuntura fática analisada pela Corte a quo evidencia que o ora o agravante possui mais de uma condenação definitiva considerada como maus antecedentes, de modo que tal circunstância constitui motivação idônea para exasperar a pena-base em fração superior ao patamar de 1/6 sobre o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.3 .1. Assim, não há de se falar em ilegalidade na aplicação da fração de 1/4 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2514105 DF 2023/0421929-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Assim,
n
a hipótese, aplicação de fração inferior seria insuficiente para a devida individualização da pena, tratando de forma indevidamente branda um réu cujo histórico e
modus operandi
o distinguem negativamente da generalidade dos casos de roubo simples,
o que
justifica plenamente a fixação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.
Desse modo,
mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Na 2ª fase,
ressalta-se que a
Terceira Seção
do C. STJ
, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência",

bem como a Corte Superior já decidiu que
“
embora o paciente ostente mais de uma condenação transitada em julgado, apenas uma delas foi valorada na segunda etapa de individualização da pena para gerar a reincidência, sendo, desse modo, devida sua compensação integral com a atenuante de confissão espontânea”
(HC n. 419.402/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/10/2017),
situação idêntica
à
que
reputo ter ocorrido nos autos de forma adequada, eis que fora integralmente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Destarte,
não há razão para reforma da pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

O
regime inicial fechado
, por sua vez, está corretamente fundamentado na reincidência do apelante, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)